Tribunal: TJDFT
Processo: 0703355-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO 911/69. MORA. CONSTITUIÇÃO E COMPROVAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO SEM CUMPRIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE”. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DAS PARTES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MORA COMPROVADA. TEMA 1.132/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1.132, nos casos de contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação do recebimento da notificação é dispensável, bastando que se comprove que a notificação foi enviada para o endereço do devedor constante do contrato, de forma que o devedor estará constituído em mora mesmo se a notificação retornar sem cumprimento com a informação de “mudou-se”, “desconhecido”, “ausente”, “endereço insuficiente”, “não existe o número” ou “recusado”. De igual forma, se a notificação for recebida por terceiro, considera-se o fiduciante constituído em mora.
2. A obrigação de manter os dados cadastrais atualizados é imposição do dever de observância da boa-fé objetiva que rege os contratos, razão pela qual a alteração de endereço ou de outro dado cadastral de uma das partes não pode, por si só, prejudicar a outra, que tenha legítima expectativa de comportamento condizente com a boa-fé objetiva da parte contrária.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.